Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-38.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente do óbito de recém-nascida, após descumprimento de ordem judicial que determinava a transferência hospitalar e a realização de cirurgia cardíaca urgente em paciente com cardiopatia congênita grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ente público incorreu em responsabilidade civil por omissão específica no atendimento de saúde da filha da parte autora; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica é subjetiva, exigindo demonstração de culpa ou dolo, conforme a teoria da “falta do serviço”, além do nexo causal e do dano.
4. Comprovado o descumprimento de ordem judicial que determinava a transferência hospitalar e a realização de cirurgia cardíaca em prazo determinado, sem que o ente público tenha demonstrado diligência suficiente para cumprir a decisão.
5. A negligência administrativa se configura pela omissão injustificada diante de quadro clínico gravíssimo e da urgência reconhecida judicialmente. O nexo causal entre a omissão estatal e o óbito da paciente é demonstrado pela perda da chance de tratamento adequado.
6. O dano moral é presumido (in re ipsa), diante do sofrimento da genitora pela morte da filha recém-nascida, especialmente no contexto de descumprimento judicial. O valor da indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as condições das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O descumprimento de ordem judicial para realização de cirurgia cardíaca pediátrica, em situação de urgência, configura omissão estatal e enseja a obrigação de indenizar por dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; art. 37, § 6o; CC, arts. 43, 186, 884, 927, 944; e ECA, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2033374, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 21.08.2025; Acórdão no 1815242, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 07.02.2024; e Acórdão no 1825054, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 28.02.2024.